Tribunal: TJDFT
Processo: 0709241-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA/DF. SINDICALIZADOS. CARÁTER INDIVIDUAL. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Nas hipóteses em que o Sindicato atua na qualidade de substituto processual de determinados filiados, e não em substituição a toda a categoria, a respectiva ação não será caracterizada como execução coletiva, mas sim como cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que em litisconsórcio ativo.
2. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que a execução individual de sentença coletiva não torna prevento o juízo da demanda principal, podendo o cumprimento de sentença ser processado, inclusive, em foro diverso, de acordo com o domicílio do interessado.
3. Declarado competente o juízo suscitante.